Tribunal: TJBA
Processo: 8045563-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045563-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HILDETE BARBOSA SANTANA e outros Advogado(s): LORENA PEREIRA BARRETO, NOEMI PEREIRA BARRETO AGRAVADO: ADENILSON DE JESUS ALCÂNTARA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADOS DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPLEXIDADE TÉCNICA DA CONTROVÉRSIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível que, em ação indenizatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à imposição de obrigação de pagamento de indenização para reparação de supostos danos estruturais em imóvel residencial. 2. Os agravantes sustentam que os danos decorreriam de obras pretéritas realizadas pelos réus no pavimento inferior do imóvel, bem como do armazenamento de botijões de gás, circunstâncias que, segundo alegam, colocariam em risco a integridade da edificação e a segurança dos ocupantes. 3. A decisão agravada concluiu pela ausência de elementos suficientes à comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito invocado. 4. O recurso pretende a reforma do decisum para concessão da tutela de urgência, com fundamento em laudo técnico particular e na alegada urgência decorrente do risco de desabamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes, em sede de cognição sumária, para demonstrar a probabilidade do direito alegado e justificar a concessão da tutela de urgência; (ii) saber se é possível atribuir, desde logo, aos agravados a responsabilidade exclusiva pelos danos estruturais apontados no imóvel dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Embora exista laudo técnico particular apontando fissuras e patologias construtivas na edificação, o documento não demonstra, de forma clara e inequívoca, o nexo de causalidade entre eventuais obras realizadas pelos agravados e os danos verificados no imóvel dos agravantes. 7. O próprio laudo indica deficiências estruturais generalizadas, ausência de acompanhamento técnico na execução da construção e baixo estado de conservação do edifício como um todo, circunstâncias que fragilizam a imputação de responsabilidade exclusiva aos proprietários do pavimento inferior. 8. A controvérsia apresenta complexidade técnica relevante, demandando a ampliação da fase instrutória, com contraditório efetivo e realização de perícia judicial, a fim de delimitar a origem dos danos, a extensão das patologias construtivas e a responsabilidade de cada um dos envolvidos. 9. Ademais, tratando-se de edificação que se assemelha a condomínio de fato, a conservação dos elementos estruturais comuns sujeita-se à disciplina do art. 1.315 do Código Civil, o que reforça a impossibilidade de atribuição unilateral dos encargos sem prova robusta. 10. Inexistem, também, elementos suficientes a demonstrar a alegada irregularidade da atividade de armazenamento de botijões de gás ou sua contribuição direta para o agravamento dos riscos estruturais. 11. Nesse contexto, a decisão que indeferiu a tutela de urgência mostra-se adequada e prudente, não se evidenciando ilegalidade, abuso de poder ou violação aos pressupostos legais da medida excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Tese de julgamento: “A ausência de prova inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta imputada aos réus e os danos estruturais alegados, aliada à complexidade técnica da controvérsia e à necessidade de dilação probatória, impede a concessão de tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão que a indeferiu”. Dispositivos relevantes citados Código de processo civil, art. 300; Código civil, art. 1.315. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045563-89.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HILDETE BARBOSA SANTANA e outros e como Agravado ADENILSON DE JESUS ALCÂNTARA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do relator. Salvador, .